Tribunal: TJBA
Processo: 0006878-74.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006878-74.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS

Advogado(s)
:
MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO

APELADO: ADRIANO DORCELES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SANTANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS contra sentença da 31ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida a ADRIANO DORCELES DA SILVA FILHO na ação principal de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas robustas em sentido contrário, é suficiente para a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à época (Lei nº 1.060/1950) previa que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte impugnante a demonstração da capacidade financeira do beneficiário.

4. A Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos capazes de infirmar a presunção legal.

5. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito vigente e a jurisprudência consolidada, que exigiam prova robusta para afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que julgou improcedente a impugnação à assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

"1. À luz da Lei nº 1.060/1950, a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar a capacidade financeira do beneficiário."

"2. A ausência de prova robusta em sentido contrário impõe a manutenção da gratuidade de justiça concedida."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/1950, arts. 4º e 7º; CPC/1973, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70070960489, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, 9ª Câmara Cível, j. 14.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006878-74.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante SANTANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS e como apelado ADRIANO DORCELES DA SILVA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01